Tribunal: TJSP
Processo: 1000169-44.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Apelação e Reexame Necessário – Tributário – Mandado de segurança – ISS – Sentença de concessão da ordem – Obrigação de fazer, referente à expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa - Cumprimento de liminar que não afasta o interesse em decisão de mérito – Precedente do STJ – Pretensão que encontra amparo no art. 206 do CTN, tendo a garantia do crédito sido demonstrada nos

Ementa:
Apelação e Reexame Necessário – Tributário – Mandado de segurança – ISS – Sentença de concessão da ordem – Obrigação de fazer, referente à expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa - Cumprimento de liminar que não afasta o interesse em decisão de mérito – Precedente do STJ – Pretensão que encontra amparo no art. 206 do CTN, tendo a garantia do crédito sido demonstrada nos autos de ação anulatória, sem qualquer oposição por parte do Município – Sentença mantida – Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556725
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1000169-44.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado TAM
AVIAÇAO EXECUTIVA E TAXI AEREO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE HARRIS
JÚNIOR.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000169-44.2019.8.26.0053 -Voto no 32.961
2
Apelação/Reexame Necessário n.o 1000169-44.2019.8.26.0053 - Digital
Recorrente: Juízo ex officio
Apelante: Município de São Paulo
Apelada: Tam Aviação Executiva e Táxi Aéreo S/A
Voto n.o 32.961
Apelação e Reexame Necessário
Tributário
Mandado de
segurança ISS Sentença de concessão da ordem Obrigação de
fazer, referente à expedição de Certidão Positiva com Efeitos de
Negativa - Cumprimento de liminar que não afasta o interesse em
decisão de mérito Precedente do STJ Pretensão que encontra
amparo no art. 206 do CTN, tendo a garantia do crédito sido
demonstrada nos autos de ação anulatória, sem qualquer oposição
por parte do Município
Sentença mantida
Recursos
desprovidos.
Trata-se de recursos oficial e de apelação interposto pelo
Município de São Paulo da r. sentença de págs. 212/216 que concedeu a
ordem em mandado de segurança impetrado por Tam Aviação Executiva e
Táxi Aéreo S/A, reconhecendo que a impetrante faz jus à Certidão Positiva
com Efeitos de Negativa, em razão de os créditos cobrados pelo Municípios
estarem garantidos nos autos de ação anulatória. Custas e despesas, em
reembolso, foram atribuídas ao Município; sem honorários, nos termos do art.
25 da Lei 12.016/2019.
O Município apela (págs. 221/224) alegando unicamente
ausência de interesse de agir, tanto em razão da emissão da referida certidão,
quanto pelo fato de a pretensão dever ser veiculada nos autos da ação em que
os créditos foram garantidos.
Cabível o reexame necessário, nos termos do art. 14, §1o da Lei
no 12.016/2019.
O feito foi distribuído inicialmente à C. 9a Câmara de Direito
Público, que determinou a redistribuição em razão da matéria, nos termos da
Resolução no 623/2013 (págs. 230/234).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000169-44.2019.8.26.0053 -Voto no 32.961
3
Este é o relatório.
Os recursos devem ser desprovidos.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Tam Aviação
Executiva e Táxi Aéreo S/A contra ato do Diretor do Departamento de
Rendas Imobiliárias do Município de São Paulo, referente à negativa de
expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, conforme. se
verifica do documento de pág. 29.
Observa-se que foi concedida liminar (págs. 188/191), cujo
cumprimento se encontra na pág. 196. Em tais casos, como já decidiu o C.
STJ, sendo o caso de confirmar ou revogar a sentença concessiva, e não de
reconhecer a perda do objeto:
PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO DE SALÁRIO.
DECISÃO LIMINAR. JULGAMENTO DO MÉRITO.
PERDA DO OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO
INICIAL. AJUIZAMENTO DO MANDAMUS. SÚMULAS
269 E 271/STF. ART. 14, § 4°, DA LEI 12.016/2009.
FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF.
1. O STJ entende que o cumprimento de liminar concedida
em Mandado de Segurança, ainda que satisfativa, não
retira o interesse dos impetrantes no julgamento de mérito
do writ, momento em que, após a análise pormenorizada dos
autos, poderá ser confirmada ou revogada a medida. [...]
(STJ, AgInt no REsp 1.786.510/DF, Rel. Min. Herman
Benjamin, j. 11/06/2019).
Verifica-se, além disso, que não há óbice para que a pretensão
seja veiculada em mandado de segurança, ainda que a garantia tenha sido
prestada nos autos da ação anulatória no 1022888-59.2015.8.26.0053. A
impetrante narra que tentou tal providência naqueles autos, que foi deferida,
mas não cumprida pelo Município (págs. 03/05).
Assim, a via mandamental se mostra adequada para essa
pretensão, ressaltando-se, ainda, que o feito foi distribuído por prevenção, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000169-44.2019.8.26.0053 -Voto no 32.961
4
havendo que se cogitar em violação ao princípio do juiz natural.
Assim, o recurso voluntário deve ser rejeitado.
Quanto ao recurso oficial, observa-se que o Município não se
insurge contra a suficiência da garantia, que, aliás, restou consignada em
acórdão desta relatoria:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Anulatória de débito fiscal ISSQN
Exercícios de 2009 a 2011 Decisão que determinou à agravante que
providenciasse o acréscimo de 30% sobre o valor do débito corrigido
Pretensão à reforma
Admissibilidade
Seguro oferecido como
garantia do juízo que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário
discutido
Apresentação, posteriormente, de endosso à apólice de
seguro com a finalidade de atualizar o prazo de validade da apólice
Inaplicabilidade do art. 848, parágrafo único do CPC/2015 por não se
tratar de substituição da garantia, nem de penhora Decisão agravada
reformada
Agravo provido. (TJSP, Agravo de Instrumento no
2098093-37.2018.8.26.0000, 18a Câmara de Direito Público, Rel.
Roberto Martins de Souza, j. 24/09/2018).
Desde então, a parte vem apresentando novos endossos
referentes ao seguro-garantia, atualizando seu valor, e sem qualquer oposição
da municipalidade (págs. 589/606, 653/670 e, mais recentemente, págs.
996/1.014 dos autos da ação anulatória).
Assim, nos termos do art. 206 do CTN, a parte faz jus à certidão
pretendida. Portanto, o caso era mesmo de concessão da segurança, devendo
a r. sentença ser mantida.
Tratando-se de mandado de segurança, descabe a condenação em
honorários advocatícios (art. 25, da Lei no 12.016/09 e Súmula 512 do STF).
Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos.
Roberto Martins de Souza
Relator